Tribunal: TJDFT
Processo: 0743637-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743637-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: OTAIDES ANTONIO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INAPLICÁVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PEDIDO INICIAL PROVIDO EM PARTE. 1. As demandas cuja pretensão consiste na revisão de cláusulas contratuais possuem natureza pessoal, razão pela qual, é aplicada a prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, observada a orientação do enunciado n. 286 da súmula do STJ, devendo ser aplicada às parcelas vencidas no decênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 2. Consoante a regulamentação, conferida pela Lei Complementar 109/2001, às entidades de previdência privada fechada foi vedada a realização de operações financeiras com seus participantes (art. 76, § 1o), o que impede que tais entidades sejam qualificadas como fornecedoras para fins de aplicação das regras consumerista, como orienta o enunciado n. 563 da Sumula STJ. 3. Somente às entidades abertas de previdência é admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos de mútuo celebrados a partir de 31/3/2000, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais e, em conformidade com a jurisprudência, aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. 4. A relação jurídica entre as entidades fechadas de previdência privada e seus associados é de caráter estatutário, regida por leis específicas e pelos regulamentos dos planos de custeio e de benefícios. Logo, aplicáveis a essas entidades em caráter subsidiário apenas a legislação previdenciária e a civil. 5. Como a ré/apelada não pode ser equiparada à instituição financeira, lhe é vedada a exigência juros capitalizados mensalmente, nos contratos de mútuo que firma com seus associados, diante da limitação imposta pelo art. 591 do Código Civil e no Decreto no 22.626/1933. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Pedido julgado procedente em parte. A recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, asseverando, em ligeira síntese, que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual podem cobrar capitalização mensal de juros; b) artigo 76, §1o, da Lei 109/22001, quando afirma que as operações de empréstimos estariam vedadas aos participantes das entidades fechadas de previdência complementar. Defende que o que estão vedados às entidades fechadas são os programas assistenciais de natureza financeira aos participantes, o que é muito diferente dos contratos de empréstimos com ônus de juros e correção monetária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023